Tribunal: TJDFT
Processo: 0707294-05.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. USO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoa e pelo uso de arma de fogo e de corrupção de menores, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, normalmente praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo, máxime quando aliada ao farto conjunto probatório coligido aos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.